Tribunal: TJMT
Processo: 1025616-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025616-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO – BAIXA DE GRAVAME INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”

(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

2. No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, segundo consta nos autos de origem
a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Requerente, conforme relatado pelo Requerido e comprovado pela cópia da troca de e-mails acostado aos autos pelo Requerente.

3. Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar nº. 1020048-34.2024.8.11.0003
ajuizada
em face de
BANCO SAFRA S.A.
, a qual
INDEFERIU
o pedido de antecipação de tutela de urgência postulado no sentido de determinar que a instituição bancária procedesse à baixa do gravame de alienação fiduciária dos veículos e semi-reboque indicados nos autos de origem.

Em suas razões recursais (id. 238458181), o Agravante aduz, em síntese, que em 31/01/2011 celebrou junto ao Agravado, na qualidade de terceiro garantidor, a Cédula de Crédito Bancário (Crédito Rural) n.º 3060689, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo seu pai
Francisco Vicente Corazza
como emitente e beneficiário do valor e, muito embora o contrato esteja quitado desde 26/01/2012, os veículos permanecem com gravame de alienação fiduciária.

Diante desses fatos, o Agravante sustenta que
“se passaram mais de 12 (doze) anos sem a devida baixa, sendo que esta obrigação deveria ter sido feita em 10 dias após a confirmação da quitação, conforme norma do CONTRAN art. 9º (citado em fls. 5 da petição inicial juntada aos autos), pois cabia unicamente a instituição financeira promover a baixa dos gravames”
.

Nesse contexto, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos do recurso
“a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, na parte que indeferiu o pedido de liminar perseguida pelo Agravante, obrigando o Agravado a baixar o gravame dos veículos mencionado, sob pena de multa diária a ser fixado por Vossas Excelências”
e no mérito pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 238718195).

Por meio de decisão lançada no id. 239144243, em sede de cognição sumária,
indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal
pretendido
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id.
243231689
) sustentando, em síntese, que
“não teve qualquer participação na suposta falha na prestação do serviço relatada pela Agravante, onde a baixa do gravame depende da emissão do DUT por parte do Agravante”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta nos autos que, o Agravante interpôs o presente agravo com o intuito de, reformando a decisão agravada, determinar a baixa dos gravames
de alienação fiduciária dos veículos e semi-reboque indicados nos autos de origem
, conforme descritos na inicial.

Para tanto, aduz, em síntese, que em 31/01/2011 celebrou junto ao Agravado, na qualidade de terceiro garantidor, a Cédula de Crédito Bancário (Crédito Rural) n.º 3060689, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo seu pai
Francisco Vicente Corazza
como emitente e beneficiário do valor e, muito embora o contrato esteja quitado desde 26/01/2012, os veículos permanecem com gravame de alienação fiduciária.

Sustenta, ainda, que
“se passaram mais de 12 (doze) anos sem a devida baixa, sendo que esta obrigação deveria ter sido feita em 10 dias após a confirmação da quitação, conforme norma do CONTRAN art. 9º (citado em fls. 5 da petição inicial juntada aos autos), pois cabia unicamente a instituição financeira promover a baixa dos gravames”
.

Diante desses fatos, postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal
“a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, na parte que indeferiu o pedido de liminar perseguida pelo Agravante, obrigando o Agravado a baixar o gravame dos veículos mencionado, sob pena de multa diária a ser fixado por Vossas Excelências”
e no mérito pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela.

Inicialmente indeferi a antecipação de tutela pretendida por entender que não ficou satisfatoriamente demonstrado o
periculum in mora
, conforme decisão lançada no id. 239144243
.

O Agravado apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que a demora na baixa do gravame se deu por culpa do Agravante que não emitiu o DUT dos veículos junto ao DETRAN/MT.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, em sede de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo encimado para fins de concessão da tutela

de urgência pretendida pelo Agravante.

Isso porquê, no que diz respeito à probabilidade do direito, consta nos autos que a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Agravante, conforme relatado pelo Agravado.

Nessa trilha, registro que o Requerente/Agravante instruiu a inicial com vários documentos, entre os quais um consta uma troca de e-mails (id. 165364347) em que é informado a necessidade de emissão do DUT, vejamos:

Desse modo, entendo, salvo melhor juízo, que os fatos narrados nos autos de origem precisam ser melhor esclarecidos, razão pela qual a concessão da tutela pretendida fica prejudicada.

Ademais disso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pra fins de concessão da tutela pretendida, na medida em que o pedido de baixa do gravame dos veículos só foi judicializado depois de decorridos 12 (doze) anos da quitação do contrato.

Associado a isso, temos o fato de que o Agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer fato novo que ameaça a propriedade do veículo, além da quitação do contrato e a negativa do Agravado em proceder à baixa dos gravames.

De mais a mais, não é forçoso concluir que a tutela pretendida tem natureza satisfativa e que o caso dos autos demanda dilação probatória.

Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Acerca da matéria, registro o entendimento do c. STJ formado no sentido de que
“se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSAO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AS RAZÕES DECLINADAS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

2. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1012967-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão de tutela antecipada, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No presente caso, o conjunto probatório trazido até o momento não se revela suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para apurar a validade do contrato de seguro, em razão da alegação de doença preexistente.

A antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão imediata da cobrança das parcelas, implicaria indevida antecipação do mérito, sem o necessário aprofundamento probatório.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(N.U 1004738-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão, não é possível deferí-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto aos fatos suscitados nos autos de origem, devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024